Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706162-95.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRAYDES DE LIMA OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por IRAYDES DE LIMA OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 47085894, pela qual a 8a Turma conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante, e negou-lhe provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 47472256, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 21 de junho de 2023 às 14:29:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora